Tribunal: CARF
Processo: 13888.724265/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724265/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.595 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte,
quando o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e
idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação
de que a receita correspondente foi oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para reconhecer
direito creditório adicional, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento parcial ao Recurso para retorno do feito à origem, a fim de que se analisasse o direito
creditório como pagamento indevido. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o
do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724265/2012-52
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ, o
qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, com os devidos acréscimos:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/PCA no 0656/2012, de 28/11/2012, que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 28782.84930.090108.1.3.05-1341, no
limite do direito creditório reconhecido.
A Interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF incidente
sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), no
valor total de R$49.798,34, apurado em dezembro de 2007, com créditos de igual valor,
relativos a IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, no ano-
calendário de 2007, à cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do
§1o do artigo 652 do RIR/1999.
No despacho decisório de fls. 691/695 foi reconhecido o direito creditório de
R$9.525,81 e negado o valor total de R$40.272,53, referente as seguintes parcelas:
1) retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de pré-
pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em decorrência destes
contratos não corresponderiam a serviços prestados pelos médicos cooperados de que
trata o art. 652 do RIR/99, pois não haveria vinculação entre o desembolso financeiro
dos usuários dos planos de saúde e as atividades executadas pelos médicos cooperados.
2) retenções indicadas na planilha 2, às fls. 688, que decorrem em parte de serviços
pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada e em parte do pagamento
de mensalidade de planos de saúde por suas fontes pagadoras. Assim, as parcelas dessas
retenções decorrentes do pagamento de mensalidade de planos de saúde (com valor total
de
R$
7.566,90)
foram excluídas do crédito informado na Dcomp n°
28782.84930.090108.1.3.05-1341.
3) retenções decorrentes de serviços pessoais efetuados por médicos associados, mas
que não foram corroboradas na DIRF, no valor total de R$54,86.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A cooperativa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em breve
síntese, que:
- O Fisco Federal ignoraria que os contratos em pré-pagamento consistiriam em apenas
uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários não
afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa na relação entre os usuários e
os cooperados efetivos prestadores de serviços.
- O fato de algumas retenções não terem sido informadas ou corroboradas em DIRF
pelas fontes pagadoras não descaracterizaria a existência de crédito, pois não poderia ser
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

imputada à Manifestante o ônus pelo descumprimento ou cumprimento em atraso das
obrigações acessórias da fonte pagadora.
- O caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consistiria em angariar
pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de saúde; a cooperativa
atuaria como representante em benefício do cooperado, sendo deste qualquer lucro e/ou
faturamento/receita, e não da cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de
1971;
- Seria exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados
aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeitaria à retenção do imposto de renda
prevista no art. 652 do RIR/1999, e poderia compensá-lo no exercício em curso,
exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do repasse da remuneração aos
cooperados; inexistiria qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual
recairia a retenção;
- Também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a Interessada figuraria
como mera intermediária, pois atuaria por conta e ordem do consumidor (usuário),
receberia e gerenciaria os recursos deles recebidos, devolvendo-lhes tais recursos
através de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros, conforme disposto no
inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regularia o setor;
- Os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundiriam com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os quais
estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independeria da modalidade de
contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois estas duas modalidades
estariam previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução Normativa no 85, de 2004,
da Agência Nacional;
- Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persistiria o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal repasse pela
cooperativa decorreria não da forma de quantificação do preço do contrato do usuário,
mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado;
- A Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever com exatidão os valores
de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados, sempre teria buscado
proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de produção, não
recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas, na linha do que
determinaria a Coordenação Federal de Tributação da Secretaria da Receita Federal no
ADN COSIT n° 01/93.
- A definição do que seria ato cooperativo não se nortearia pela origem do ingresso do
recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela destinação que a eles for
conferida. Assim, o direcionamento do artigo 652 do RIR seria genérico para as
cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o
qual recairia.
- Teria protocolizado consulta fiscal para dirimir dúvida acerca da retenção prevista no
art. 652 do RIR/1999, tendo sido cientificado de seu resultado, por meio da Solução de
Consulta no 267 – SRRF 08/Disit, em 07/12/2012, na qual teria sido esclarecido que,
nos contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento, não deveria ser feita a
retenção em comento, dada a dificuldade em se mensurar, de antemão, exatamente o
valor dos serviços pessoais;
- Até o recebimento desta solução de consulta, se a fonte pagadora procedeu à retenção
do imposto teria sido em respeito à determinação prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja
natureza seria antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a
produção repassada ao cooperado;
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

- Não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito menos
eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria cooperativa,
pois o art. 647 do RIR/1999, que trataria desta última retenção, não faria qualquer
referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho
operadora de planos de saúde;
-A documentação juntada na diligência fiscal (faturas, contratos e petição de
atendimento à primeira intimação) demonstraria a retenção do imposto, cuja efetiva
retenção estaria demonstrada por meio de planilha expositiva.
- A fiscalização teria desconsiderado que, mesmo na hipótese dos contratos em pré-
pagamento, haveria contraprestação paga pelo contratante de caráter variável, situação
esta que permitiria a compensação do IRRF com base no artigo 652 do RIR. Apresenta,
em anexo, a documentação comprobatória das referidas rubricas, informando que, caso
se entenda necessária a realização de diligência/perícia, apresenta os quesitos
pertinentes e o perito nomeado.
Requer, por fim, a reforma do despacho decisório para homologar integralmente a
compensação procedida.
A Turma da DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
A Interessada foi cientifica da decisão da DRJ e interpôs Recurso Voluntário
através do qual reitera os argumentos despendidos em sede de impugnação e acrescenta:
- Ainda que a Solução de Consulta n° 267 - SRRF08/Disit, recebida em
07/12/2012 e Solução de Consulta Cosit n° 59 de 30 de dezembro de
2013 tenham trazido a dispensa da retenção quando em tela pagamentos
efetuados a cooperativas operadoras de plano assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-
estabelecido, a Recorrente não tinha outra opção senão a de sujeitar-se à
retenção nos moldes do artigo 652 do RIR. sob pena de possível
cometimento de infração fiscal;
- Quanto à parcela de IRRF não comprovada, tendo em vista a ausência
apresentação de Comprovante Anual de Rendimentos de Retenção na
Fonte, argumenta que a DRJ desconsiderou toda a documentação
comprobatória das retenções, quais sejam, faturas, Livro Razão e planilha
demonstrativa do crédito referente à competência Dez/2007;
- Argumenta que o fato de algumas retenções não terem sido informadas,
ou informadas incorretamente, pelas fontes pagadoras, não descaracteriza
a existência de crédito em face da retenção mencionada, pois. repita-se,
não pode ser imputada à Recorrente a responsabilidade e. o que é mais
grave, o ônus decorrente de eventual descumprimento ou cumprimento
em atraso de obrigações acessórias pela fonte pagadora, eis que a
retenção se efetivou, existindo o dispêndio financeiro pela Recorrente,
conforme as faturas apresentadas;
Ao final, a Interessada pugna para que seja reconhecida a procedência do recurso,
levando-se em conta: a) a validade da compensação pretendida, aplicando-se o art. 652, §1odo
RIR/99, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n° 267 SRRF08/Disit; b) a
existência de comprovação dos créditos por outros meios que não o Comprovante Anual de
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

Rendimentos na Fonte e; c) subsidiariamente, em relação aos contratos em pré-pagamento, que
ao menos se reconheça o direito à compensação com base no artigo 652 do RIR sobre as parcelas
variáveis que compõe os contratos a preço fixo (coparticipaçâo).
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de Crédito de IRRF de
Cooperativas, nos termos do art. 652, §1o do RIR/99, abaixo transcrito:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no
8.541, de 1992, art. 45, eLei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o). (grifei)
É importante destacar que o crédito aqui pleiteado não é de pagamento indevido
ou a maior de IRRF, e sim de crédito de IRRF das cooperativas, em razão de sua atividade
enquanto tal.
O Despacho Decisório, elaborado manualmente, reconheceu parcialmente a
existência de direito creditório. O restante do crédito foi indeferido pelas seguintes razões:
1) Uma parcela foi indeferida apenas por falta de comprovação de retenção na
fonte. As retenções não foram confirmadas nas DIRFs das fontes pagadores.
2) Uma outra parcela não foi reconhecida por ter origem em pagamentos de
mensalidade de plano de saúde, e uma parcela ainda menor, por também não
ter comprovação da retenção.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela Turma da DRJ, pois quanto à parcela não confirmada em DIRF, entendeu
aquele Colegiado ser necessária a apresentação dos Comprovantes Anuais de Retenção na Fonte.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

No que tange às demais parcelas de IRRF, a decisão de piso consignou que se
referiam a retenções relativas à planos de saúde (contratos em pré-pagamento) e não a ato-
cooperativo, ou ainda, quando a Recorrente alegou se tratar de contraprestação paga pelo
contratante de caráter variável (coparticipação), a DRJ destacou que nas faturas colacionadas ao
processo não constavam discriminados os valores relativos a coparticipação dos usuários. A
decisão de piso ainda traz outro fundamento para indeferir o reconhecimento do crédito, qual
seja, a falta de comprovação de que a receita decorrente dos atos não-cooperativos objeto das
retenções indevidas tenha sido oferecida à tributação.
Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso, o qual passo à análise.
Da Comprovação da Retenção na Fonte
A Recorrente questiona a decisão de piso, que considerou como única
documentação hábil a comprovar a retenção o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados de Retenção do IRF. Argumenta que a DRJ desconsiderou toda a documentação
probatória apresentada na manifestação, qual seja, faturas, planilha demonstrativa e Livro Razão.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente. A Súmula CARF n. 143 estabeleceu que a
retenção no imposto de renda na fonte pode ser comprovadas por outros documentos que não o
Comprovante Anual de Retenção, vide:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
As faturas e a planilha demonstrativa foram trazidas aos autos antes mesmo da
emissão do Despacho Decisório, que não contestou-lhes os valores, mas a Unidade de Origem
indeferiu o pedido porque os valores não foram confirmados nas DIRFs da fontes pagadoras.
Posteriormente, além das faturas e da planilha, a Interessada trouxe o Livro Razão
que atestam que os valores das faturas foram devidamente escriturados no Razão e traz
demonstrativo em seu recurso.
Nesse sentido, considerando que a Unidade de Origem não questionou a
idoneidade das faturas apresentadas, considerando que as faturas foram devidamente escrituradas
no Razão (verificação por amostragem), e considerando que a única razão para a Autoridade
Fiscal indeferir esta parcela do crédito foi a não confirmação da retenção nas DIRFs das fontes
pagadoras, voto por reconhecer esta parcela do crédito.
Da Parcela de IRRF com Origem em Pagamento de Planos de Saúde
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do art. 652, §1o do
RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

As retenções por pagamentos de plano de saúde não configuram crédito de IRRF
de cooperativa, que é a origem do crédito pleiteado na DCOMP sob análise.
Há alegação de que uma parcela da retenção, ainda que se tratasse de contratos em
pré-pagamento, haveria contraprestação paga pelo contratante de caráter variável
(coparticipação), todavia, as faturas trazidas aos autos não comprovam tal fato, pois não trazem a
devida discriminação.
O cerne do litígio consiste na possibilidade de reconhecimento de crédito de IRRF
de cooperativas para compensar com débitos de mesma natureza, quando essa retenção incidiu
sobre pagamentos de planos de saúde e não sobre atos cooperados.
A Recorrente alega, em síntese, mesmo que os valores de retenção sejam
originários de pagamentos de planos de saúde na modalidade pré-fixado, isto seria irrelevante
para fins da compensação procedida, devendo ser aplicado o artigo 652, §1o do RIR/99 ao menos
até o recebimento da Solução de Consulta n. 267 – SRRF08/Disit.
A citada Solução de Consulta n. 267, cujo conteúdo é semelhante ao da Solução
de Consulta Cosit n. 59/2013, dispensa a realização de retenção pela fonte pagadora quando se
tratar de pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de plano assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-estabelecido.
A Recorrente defende que o conteúdo da Solução n. 267 é semelhante ao da
Solução de Consulta Cosit n. 59/2013 (esta citada no acórdão da DRJ), no sentido de que ambas
trazem a dispensa da retenção quando em tela pagamentos efetuados a cooperativas operadoras
de plano assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-
estabelecido.
A Interessada alega, portanto, que como não era devida retenção alguma, e houve
um retenção à alíquota de 1,5%, essa retenção deve ser reconhecida como crédito passível de
compensação como se retenção de cooperativa o fosse.
Ainda que se considerasse a retenção como um retenção incidente sobre atos não
cooperados, que deveria compor o saldo negativo do período, a utilização dessa retenção na
fonte como crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita que lhe deu origem.
Este foi um dos fundamentos da decisão da DRJ e que não foi contraditado pela
Recorrente.
Sendo assim, não é possível reconhecer direito creditório referente ao IRRF cujas
receitas de pagamento de plano de saúde não foram oferecidas à tributação.
Quanto à tributação das sociedades cooperativas de serviços médicos, já há
diversos julgados no sentido de que a comercialização de planos de saúde não tem a natureza de
atos cooperados, devendo a receita corresponde ser tributada pelo imposto de renda, uma vez que
a isenção das cooperativas atinge apenas os atos cooperados. Cito acórdão n. 1102-000.936 de
08/10/2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-
cooperativos, caracterizados pelo fornecimento de serviços a terceiros não
cooperados, não estão abrigados pela não-incidência do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive sob a sistemática do art. 543C do CPC. (grifei)
Logo, sendo a receita de pagamentos de planos de saúde tributável pelo IRPJ, para
que o IRRF pudesse ser aproveitado pela Interessada, seria necessário que a receita
correspondente tivesse sido oferecida à tributação, o que não restou comprovado.
Quanto aos demais fundamentos para indeferir o reconhecimento de crédito de
IRRF oriundo de pagamento de plano de saúde, adoto e ratifico a irretocável decisão da DRJ:
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, que trata da matéria em
litígio (vinculante para todos os servidores da RFB, conforme artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013), traz a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização
dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de
Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio
por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e §
1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do PER/DCOMP
em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar fundamentada em
dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da
natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc (artigo 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de
Renda prevista no artigo 647 do RIR/1999, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15,
16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do artigo 652 do RIR.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda sobre
os rendimentos recebidos pela Interessada, em decorrência dos contratos de planos
de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, primeiro, por não se
confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e,
segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à sua disposição,
pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos cooperados, como
também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a
compensação pretendida nos moldes do §1o do artigo 652 do RIR/1999, pois esta
compensação somente é autorizada com créditos correspondentes a imposto retido
sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais que forem
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, inexiste
fundamentação legal que autorize o pleito da Interessada de homologar a referida
compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção incidente sobre
as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para
homologação parcial da compensação declarada.
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço pré-
estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
Interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no artigo
10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da
compensação pretendida.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do ato
cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme a seguir será
detalhado:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços
feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos
serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado
e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente
das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico são a ele repassados, as
mensalidades devidas em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva
prestação dos serviços médicos que podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em muito as
consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa, quando garante os
serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação comercial entre eles, não
associados, e seus clientes, não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da
definição de ato cooperado que, conforme já exposto, afasta as chamadas operações de
mercado, pois exige relação direta com o objeto social da cooperativa, que está restrita,
no caso das cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a
própria prestação dos serviços por eles ofertada.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda que não
fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a cooperativa
subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades independentes que,
por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a venda de planos
de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a prestação
individual do trabalho médico pelos cooperados.
(...)
Assim, a cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles exercidos
pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida que são conseqüência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde,
mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos não-
cooperativos (venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções indevidas, tenha
sido oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento
das retenções correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-
calendário 2007, nos termos do inciso III do §4o do artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
Quanto às alegações da Interessada de que a fiscalização teria desconsiderado que,
mesmo na hipótese dos contratos em pré-pagamento, haveria contraprestação paga pelo
contratante de caráter variável (co-participação), situação esta que permitiria a
compensação do IRRF com base no artigo 652 do RIR, é importante destacar que nas
faturas colacionadas ao processo (fls. 329/685 - nas quais foram calculados os
valores de IRRF objeto da presente compensação) não constam discriminados
valores relativos a co-participação dos usuários, bem como não foram apresentados
quaisquer outros documentos que fizessem tal discriminação vinculada ao IRRF,
situação esta que inviabiliza totalmente a análise do argumento da Interessada.
Nesse sentido, é importante destacar que, verificada a não existência de parte ou mesmo
da totalidade do crédito, pela Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a
comprovação do direito alegado, cuja negativa restou demonstrada no Despacho
Decisório, conforme dispõe o art. 333 do antigo Código Processual Civil:
(...)
Assim, não existindo nos autos a comprovação dos valores relativos a retenções de
imposto de renda sobre valores pagos a título de co-participação, deve-se manter a
conclusão proferida no Despacho-Decisório ora guerreado.
A decisão da DRJ demonstra que não existe respaldo legal para que a Recorrente
proceda à compensação de retenções efetuadas sobre o pagamento de planos de saúde com se
IRRF de cooperativa o fosse, mormente quando não comprovada que a receita correspondente
não foi oferecida à tributação. Destaca também a decisão que o pagamento de contrato pré-
fixado (referente a planos de saúde) não se caracteriza como ato cooperado, devendo ter
tratamento distinto.
Dessarte, no que concerne às retenções relativas aos contratos de plano de saúde
na modalidade de pré-pagamento, voto no sentido de não reconhecer crédito de IRRF,
mormente quando ausente comprovação de que a receita oriunda desses pagamentos foi
oferecida à tributação.

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2012-52

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional referente à parcela
de IRRF comprovada a partir de fatura e escrituração contábil.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital